Tribunal: TJSP
Processo: 1012671-50.2017.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
r no 116/03 – Impossibilidade de alteração do lançamento pelo Judiciário para alcançar fatos pretéritos, em razão de mudança do critério jurídico – CTN, arts. 142 e 146 – Falha caracterizada - Cobrança inexigível - Repetição a ser liquidada conforme Súmulas 162 e 188, do STJ, com correção monetária desde o pagamento indevido, de acordo com os parâmetros estabelecidos no RE 870.947/SE - Tema 810/STF e Tema 905/STJ - Aplicação da EC 113/2021, a partir do trânsito em julgado, incidindo a Taxa SELIC uma única vez, por englobar juros e correção monetária – Negado provimento ao recurso de apelação, com majoração de honorários advocatícios - CPC, art. 85, § 11 – Embargos acolhidos, com efeito modificativo.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1012671-50.2017.8.26.0161; Relator (a): Octavio Machado de Barros; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Diadema - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/08/2024; Data de Registro: 20/08/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Octavio Machado de Barros

Comarca:

Diadema

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/08/2024

Data de publicação:

20/08/2024

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022, CPC/2015 – ISS - Acórdão que desenquadrou a atividade descrita no item 26.01 para tipificá-la no item 10.05, da Lista Anexa à Lei Complementar no 116/03 – Impossibilidade de alteração do lançamento pelo Judiciário para alcançar fatos pretéritos, em razão de mudança do critério jurídico – CTN, arts. 142 e 146 – Falha caracterizada - Cobrança inexigível -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022, CPC/2015 – ISS - Acórdão que desenquadrou a atividade descrita no item 26.01 para tipificá-la no item 10.05, da Lista Anexa à Lei Complementar no 116/03 – Impossibilidade de alteração do lançamento pelo Judiciário para alcançar fatos pretéritos, em razão de mudança do critério jurídico – CTN, arts. 142 e 146 – Falha caracterizada - Cobrança inexigível - Repetição a ser liquidada conforme Súmulas 162 e 188, do STJ, com correção monetária desde o pagamento indevido, de acordo com os parâmetros estabelecidos no RE 870.947/SE - Tema 810/STF e Tema 905/STJ - Aplicação da EC 113/2021, a partir do trânsito em julgado, incidindo a Taxa SELIC uma única vez, por englobar juros e correção monetária – Negado provimento ao recurso de apelação, com majoração de honorários advocatícios - CPC, art. 85, § 11 – Embargos acolhidos, com efeito modificativo.